Tribunal: TJDFT
Processo: 0002674-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR 4 VEZES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO POR PARTE DA VÍTIMA. DIVERSAS AUTOMUTILAÇÕES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. 4 CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/4 ADEQUADA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovado que o réu praticou um dos verbos nucleares previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao “praticar outro ato libidinoso” com menor de 14 (quatorze anos), configura-se o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Mostrando-se idônea a fundamentação adotada para avaliar desfavoravelmente as consequências do crime, deve ser mantida a exasperação da pena a esse título. No caso, o fato de a vítima ter tentado se matar e passado a se automutilar em decorrência dos atos praticados pelo recorrente desponta como variável hábil para macular as consequências do crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual não deve ser alterada.
5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, uma vez que a vítima é filha do acusado.
6. Embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os abusos aconteceram ao menos quatro vezes, o que justifica o aumento da pena em 1/4 (um quarto) pela regra do crime continuado, tal como delineado na sentença.
7. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
8. Recurso conhecido e não provido.